Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005847-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), LEONI SCHMITZ BILHA - CPF: 616.811.641-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES DE NATUREZA DIVERSA – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDO CÁLCULO DIFERENCIADO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos”
(TJMT, N. 10151340420228110000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão, proferida de ofício pelo juízo
a quo,
que aplicou a fração única mais gravosa de 2/5 para todas as condenações infligidas em face do agravante, inclusive para crimes de natureza comum.

O inconformismo da defesa consiste na aplicação da fração mais gravosa de 2/5 prevista para crimes hediondos, para fins de progressão de regime, para a condenação relativa a crime comum, razão pela qual pugna pelo cálculo diferenciado a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para o crime comum perpetrado pelo agravante (associação para o tráfico), a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena para o delito equiparado ao hediondo (tráfico de drogas) e a fração de 2/5 (três quintos) de cumprimento da pena para o delito hediondo (homicídio qualificado) - ID 162441676 – p. 248-278.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta que, somadas as sanções, não há falar-se no cumprimento de frações distintas de acordo com a natureza dos crimes (comum e hediondo), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (ID 162441676 – p. 283-288).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 162441676 – p. 300).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 163568665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste
na aplicação da fração mais gravosa de 2/5 prevista para crimes hediondos, para fins de progressão de regime, para a condenação relativa a crime comum, razão pela qual pugna pelo cálculo diferenciado a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para o crime comum perpetrado pelo agravante (associação para o tráfico), a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena para o delito equiparado ao hediondo (tráfico de drogas) e a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena para o delito hediondo (homicídio qualificado).

O recurso
merece provimento.
Isso porque, conforme se demonstrará, o condenado por crime comum e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

A defesa busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que:

“[...] a legislação penal brasileira estipula prazos distintos para o reconhecimento dos diversos direitos no curso da execução da pena, baseando-se fundamentalmente na primariedade ou reincidência do apenado e na natureza hedionda (ou equiparada) ou comum do delito. [...] Nesse ponto, vale destacar que a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena decorrente de delito comum, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. Ademais, é completamente incoerente, querer equiparar um delito comum a um crime hediondo (ou equiparado), que por natureza, é considerado de extrema gravidade, causa repulsa, por isso recebe um tratamento diferenciado e mais rigoroso com relação aos demais tipos de crime. Frisa-se, delito comum e hediondo (ou equiparado) possuem normativas dispares, que jamais podem se assemelhar” (ID 162441676 – p. 268-269).

Equivocadamente o juízo
a quo
consignou em sua decisão que “
com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verificá-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto
” (ID 162441676 - p. 208).

Como é sabido, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o cálculo penal de benefícios executivos era realizado de forma diferenciada, aplicando-se frações distintas, a depender precipuamente da natureza da infração penal. Trata-se de atividade inerente à individualização da pena (artigo 5.o, inciso XLVI, da CF/88).

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas
ao comum usa-se somente 1/6
. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente
. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) (destaquei).

Assim, não se aplica a fração de progressão de regime do crime hediondo também à condenação por crime comum, pois
“na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. [...] Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação [...]”
( AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Ressalto que a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista; o segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Assim, em observância a tais princípios, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, sejam elas decorrentes de uma mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Portanto, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, respeitar-se-á, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para os crimes comuns e hediondos ou equiparados.

Dessa forma, para fins de progressão de regime, cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena referente ao crime de associação para o tráfico, que possui natureza comum; de 2/5 (dois quintos) para as demais condenações, haja vista que se tratam de um crime hediondo (homicídio qualificado) e outro, equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

A corroborar
tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME [...] CÁLCULO QUE DEVE SER DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS E HEDIONDOS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS - DECISÃO CORRETA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando (N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)”.
(TJ-MT 10055183920218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM [...] NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns”.
(TJ-MT 10214904920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
, a fim de afastar a aplicação de fração única, fixando, para fins de progressão de regime, a fração de 1/6
(um sexto) sobre a pena referente ao crime de associação para o tráfico (natureza comum) e de 2/5 (dois quintos) sobre a condenação por homicídio qualificado (natureza hedionda), assim como sobre a condenação por tráfico de drogas (equiparado a hediondo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023